Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700482-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A reclamante é ré na ação penal n. 0705158-64.2021.8.07.0009, em que se lhe imputam crimes de constituição de milícia privada, extorsão, dano qualificado, ameaça, furto de energia elétrica, parcelamento irregular do solo urbano e delitos ambientais. E teve indeferido pedido de produção de provas - perícias Geoespacial/Urbanística, Ambiental e de Integridade de Mídias Digitais, expedição de ofícios para apresentação de arquivos nativos - e de sobrestamento da audiência de instrução (ID 80053582). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta a reclamante cerceamento de defesa e erro de procedimento, pelo argumento de que as provas requeridas são imprescindíveis à defesa e “a realização da instrução oral antes da produção da prova técnica essencial inverte a lógica do processo penal, pois a prova pericial é que fornece as balizas científicas para a correta inquirição de testemunhas e para a delimitação dos fatos controvertidos” (ID 80053581, p. 3). Pede, em liminar, a suspensão da realização da audiência de instrução e julgamento designada para os dias 4 e 5.2.26 (ID 80053586). E, ao final, requer seja deferida a produção das perícias requeridas pela defesa e “o franqueamento integral à Defesa do teor dos depoimentos já colhidos no inquérito e ainda tarjados, relativos às testemunhas arroladas como sigilosas” (ID 80053581, p. 9). O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa (CPP, art. 400, § 1o e STJ, RHC 97970/SC. Rel. Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. Dje 28.6.18). E, ao juiz, destinatário da prova, incumbe alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139, VI). O MM. juiz, ao indeferir as provas requeridas pela defesa, consignou (ID 80053582): “No caso em apreço, verifica-se que as provas técnicas pretendidas pela defesa já foram devidamente produzidas no curso do inquérito policial e instruem os autos, tornando desnecessária a realização de novas perícias sobre os mesmos objetos. Com efeito, quanto à pretendida Perícia Geoespacial e Urbanística, dos autos já contam com o Parecer Técnico no 114/2025 – ATURB, elaborado pela Assessoria Técnica Urbanística do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o qual apresenta análise detalhada da evolução temporal do parcelamento irregular na área em questão, com imagens de satélite georreferenciadas dos anos de 2014 a 2025, obtidas por meio do programa Terrageo (Terracap) e Google Earth, demonstrando a progressiva expansão do parcelamento clandestino e a abertura de novas vias ao longo dos anos. Ademais, constam dos autos o Laudo no 1.244/2017, que identificou pelo menos 7 (sete) vias não pavimentadas abertas em época recente, formando quarteirões e quadras, com lotes demarcados variando entre 150 e 700 m2, bem como o Laudo de Exame de Local no 12.550/2018, que apresenta análise completa das características do parcelamento. No tocante à Perícia Ambiental, o referido Laudo de Exame de Local no 12.550/2018 concluiu pela configuração de danos à unidade de conservação (APA do Planalto Central), especificando: supressão do estrato herbáceo da vegetação local, impermeabilização do solo impedindo a regeneração de vegetação, exposição do solo a processos erosivos mais intensos, aumento do escoamento superficial das águas pluviais, aumento da demanda por recursos hídricos e adensamento populacional, dentre outros. O Relatório de Investigação no 411/2025-CEPEMA/DEMA-SI 2 também apresenta farto material fotográfico das áreas de expansão do parcelamento, com coordenadas geográficas precisas, comprovando a continuidade da atividade delitiva até os dias atuais. Por fim, quanto à Perícia de Integridade e Autenticidade de Mídias Digitais, cumpre ressaltar que os elementos de prova carreados aos autos não se limitam a "prints" ou arquivos de imagem, mas compreendem laudos periciais oficiais, pareceres técnicos institucionais, depoimentos de múltiplas testemunhas e relatórios policiais circunstanciados, todos produzidos por órgãos públicos dotados de fé pública. As imagens de satélite utilizadas nos laudos e pareceres foram obtidas de fontes oficiais e públicas (Terrageo/Terracap e Google Earth), sendo desnecessária a realização de perícia para atestar sua autenticidade. Eventual impugnação específica a documento determinado poderá ser objeto de incidente próprio, caso demonstrada, concretamente, a existência de indícios de adulteração. Registre-se que a defesa não apontou qualquer inconsistência específica nos elementos probatórios já produzidos que justificasse a realização de nova perícia, limitando-se a formular pedido genérico fundado em argumentos abstratos sobre a necessidade de "validação" do material existente. Nesse contexto, o deferimento das perícias requeridas configuraria medida manifestamente protelatória, contrária aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), uma vez que implicaria a repetição de provas já existentes nos autos, sem qualquer demonstração concreta de sua insuficiência ou inadequação. Ressalte-se, por oportuno, que o direito à prova não é absoluto, cabendo ao juiz avaliar a pertinência e relevância das provas requeridas, indeferindo aquelas que se mostrem desnecessárias à formação do convencimento judicial, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por fim, consigno que os demais pedidos de realização de prova pericial formulados pelas demais defesas ficam igualmente indeferidos, inclusive a oitiva da Auditora Fiscal de Atividades Urbanas signatária do RAF 143/2025-IBRAM, tendo em vista a ausência de manifestação no prazo estatuído na Decisão de ID 258843929, operando-se a preclusão temporal quanto a tais requerimentos. Ante o exposto, com fundamento no art. 400, §1o, do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa de CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES, quais sejam: a) realização de Perícia Geoespacial/Urbanística Integrativa; b) realização de Perícia Ambiental Contemporânea; c) realização de Perícia de Integridade e Autenticidade de Mídias Digitais; d) expedição de ofícios para apresentação de arquivos nativos; e) sobrestamento da audiência de instrução. Por consequência, fica mantida a audiência de instrução e julgamento já designada.” (ID 80053582) Os pedidos foram indeferidos de forma fundamentada. Considerou o MM. Juiz que as provas técnicas pretendidas pela defesa já foram produzidas no curso do inquérito policial e instruem os autos, tornando desnecessária a realização de novas perícias sobre os mesmos objetos. A repetição de provas, nesse contexto, conforme consignou a decisão impugnada, caracteriza dilação processual indevida, pois a defesa não apontou qualquer inconsistência específica nos elementos probatórios já produzidos que justificasse a realização de novas perícias, de forma que o deferimento de tal medida importaria em prejuízo à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). E compete ao juiz, como destinatário final da prova, valendo-se de sua discricionariedade regrada, avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa. Ao menos em juízo preliminar, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão. Havendo prova pericial regularmente realizada e que atingiu sua finalidade, inexiste razão para ordenar novo exame técnico e suspender a audiência de instrução já designada. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES